Tribunal: STF
Processo: RE 78866
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-31
Data de publicação: 1977-08-31

Ementa:
Despacho que, de ofício, determinou a retificação da ata do julgamento, por desconforme com os votos proferidos.
II. Prevaleceriam eles, através das notas taquigráficas, em caso de dúvida do próprio acórdão, nos termos do art. 92, § 2º do R. I.
III. Agravo regimental manifestado contra o despacho que, compulsoriamente, ordenou a retificação da ata, desprovido.